Tribunal: TJES
Processo: 0000458-16.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000458-16.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLANJA RIPARDO DOS PASSOS e outros (8)

APELADO: VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA e outros (8)

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS. MORTE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FORTUITO INTERNO. EXCESSO DE VELOCIDADE. DANOS MORAIS. CÔNJUGE E FILHAS. QUANTUM MANTIDO. SEGURADORA. LIMITAÇÃO À APÓLICE. DPVAT. ABATIMENTO. TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DAS AUTORAS E DA TRANSPORTADORA DESPROVIDOS. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.**

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Viação São Gabriel Ltda., por Kovr Seguradora S.A. e por Solanja Ripardo dos Passos e outras contra sentença proferida em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito (tombamento de ônibus) ocorrido em 02/09/2017, que resultou no óbito de Edvaldo dos Passos. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais para cada herdeira (cônjuge, filha e enteada), com limitação da responsabilidade da seguradora ao valor da apólice. As partes insurgem-se quanto à responsabilidade civil, ao quantum indenizatório, à limitação da seguradora, aos consectários legais e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve excludente de responsabilidade por força maior; (ii) estabelecer o quantum indenizatório devido às herdeiras; (iii) determinar se a responsabilidade da seguradora deve ser limitada aos termos da apólice; (iv) definir a forma de incidência dos consectários legais, especialmente quanto à aplicação exclusiva da Taxa Selic e ao abatimento do DPVAT; e (v) verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC, assumindo obrigação de resultado quanto à incolumidade do transportado.

Chuva e pista escorregadia configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo aptos a romper o nexo causal.

O boletim de ocorrência registra a perda de controle do veículo em curva, e a prova testemunhal é uníssona ao apontar condução imprudente e velocidade excessiva em dia chuvoso, não infirmadas por prova técnica idônea.

A ausência de tacógrafo, cuja custódia incumbia à transportadora, milita em seu desfavor, sobretudo diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

O valor de R$ 80.000,00 fixado para cada herdeira mostra-se adequado e proporcional à gravidade do evento morte, em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

A seguradora responde solidariamente perante as vítimas, porém sua obrigação é contratual e limitada aos termos da apólice, conforme Súmula 537 do STJ, devendo eventual saldo remanescente ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

O valor do seguro DPVAT deve ser abatido da indenização judicial, independentemente de comprovação de recebimento, conforme entendimento sumulado do STJ.

A Taxa Selic, nos termos do art. 406 do CC, engloba juros e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem, devendo incidir exclusivamente a partir da citação.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, revelando-se adequada à natureza da causa e ao trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos das autoras e da Viação São Gabriel Ltda desprovidos. Recurso da seguradora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do transportador por acidente com passageiro é objetiva, e condições climáticas adversas configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar.

A indenização por dano moral decorrente de morte deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se valor compatível com a jurisprudência em casos análogos.

A seguradora responde solidariamente perante a vítima, limitada, contudo, aos termos e ao limite da apólice contratada.

A Taxa Selic, por englobar juros e correção monetária, não pode ser cumulada com outro índice de atualização.

O valor do seguro DPVAT deve ser abatido da indenização fixada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405, 406 e 734; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 537; STJ, Súmula 254; STJ, REsp 2.126.387/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.12.2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5010649-62.2023.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer eNEGAR PROVIMENTO aos apelos das autoras e da Viacao Sao Gabriel Ltda; DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da seguradora,nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000458-16.2020.8.08.0067

APELANTE
S
/
APELADOS
:
SOLANJA RIPARDO DOS PASSOS
E OUTROS

APELADO/
APELANTE
:
VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA.

APELADO/
APELANTE
:
KOVR SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
SOLANJA RIPARDO DOS PASSOS
E OUTROS
em face de

VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA. E OUTRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais para cada um dos herdeiros (Solanja Ripardo dos Passos, Suanny Ripardo dos Passos e Nathália Ripardo Lírio Vieira, acrescidos de correção monetária da sentença e juros de mora desde a citação, ficando a responsabilidade da seguradora limitada ao valor previsto na apólice.

A Viação São Gabriel Ltda.

apela sustentando, inicialmente, a excludente de responsabilidade por força maior (chuva e óleo na pista), não havendo falar em excesso de velocidade do condutor, não sendo apresentado o tacógrafo para análise em decorrência do furto ocorrido após o acidente.

Defende a regularidade do motorista, bem como a inexistência de dano moral, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

As autoras recorrem pugnando pela reforma da sentença para: (i) majorar a indenização para R$ 200.000,00 cada; (ii) afastar a limitação da responsabilidade da seguradora, impondo solidariedade integral; e (iii) majorar os honorários para 20%.

Por seu turno, a Kovr Seguradora S.A.

aponta a necessidade de observância ao saldo remanescente da apólice na fase de cumprimento de sentença, apontando que já houve pagamentos administrativos e o saldo seria de apenas R$ 18.500,00.

Aduz a impossibilidade de cumulação de juros de mora com a Taxa Selic, devendo incidir apenas esta última, ao passo que deve ser abatido do valor da indenização o seguro DPVAT, conforme Súmula 246 do STJ.

Pois bem.

Como destacado no processo conexo (0002059-46.2020.8.08.0006), trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito (tombamento de ônibus) ocorrido em 02/09/2017, resultando no óbito de Edvaldo dos Passos.

Inicialmente, a transportadora ré sustenta a ocorrência de caso fortuito ou força maior decorrente de condições climáticas (chuva) e óleo na pista. Sem razão.

Como se sabe, a responsabilidade do transportador é objetiva (art. 734 do Código Civil e art. 14 do CDC), assumindo este a obrigação de resultado de transportar o passageiro são e salvo ao destino (cláusula de incolumidade). Ocorrências como chuva ou pista escorregadia inserem-se no fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não rompendo o nexo causal.

No caso, O boletim de ocorrência (BO) comprova materialmente o acidente, registrando que o condutor perdeu o controle do veículo ao realizar uma curva, resultando no tombamento.

Embora o documento policial não certifique expressamente a velocidade aferida no momento do impacto, a descrição da dinâmica – perda de controle em curva – gera presunção de que a condução não era compatível com as condições da via naquele instante, competindo à transportadora provar o contrário.

Nada obstante, a ausência de menção expressa à velocidade no BO é suprida pela prova testemunhal.

Conforme destacam os autores em suas razões, as testemunhas presenciais foram uníssonas ao relatar que o motorista conduzia o veículo de forma imprudente e em velocidade excessiva para um dia chuvoso.

Essa prova oral não foi desconstituída pela ré, que se limitou a alegações genéricas de prudência, sem trazer aos autos elementos concretos que invalidassem os relatos dos passageiros sobreviventes.

A defesa da transportadora alega que o ônibus trafegava em velocidade regular e que o tacógrafo (equipamento que provaria tal fato) foi furtado após o acidente.

Contudo, tal alegação não lhe socorre. A uma, porque a custódia do equipamento e a preservação do local eram deveres inerentes à atividade. A duas, porque há nos autos indícios documentais – ficha de vistoria citada pelos autores – apontando que o veículo sequer portava o equipamento ("Presença do Equipamento: Não").

Diante da responsabilidade objetiva (art. 734, CC) e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), a ausência do disco de tacógrafo milita contra a transportadora. Sem essa prova técnica, prevalecem os depoimentos que atestam o excesso de velocidade.

Por fim, reitero que chuva e pista escorregadia não configuram força maior (fortuito externo). São riscos inerentes ao transporte rodoviário (
fortuito interno
). Se as condições climáticas eram adversas, a prudência exigia redução drástica da velocidade. O tombamento em curva evidencia que tal cautela não foi observada, caracterizando a falha na prestação do serviço.

Mantida, portanto, a responsabilidade da Viação São Gabriel.

Acerca da reparação pelos danos extrapatrimoniais, a sentença fixou a quantia de R$ 80.000,00 para a esposa, a filha e a enteada.

As autoras recorrem pleiteando a majoração para R$ 200.000,00, enquanto a ré pugna pela redução ou improcedência.

Sem delongas, considerando a gravidade do evento (morte), a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor fixado per capita mostra-se adequado aos parâmetros desta Corte em casos análogos de morte de genitor/cônjuge.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. ABUSO E EXCESSO DE PODER. FALECIMENTO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PLEITO DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VERBA ARBITRADA QUE SE REVELA COMPATÍVEL E PROPORCIONAL. EC 113/ 2021. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PERCENTUAL FIXADO ADEQUADO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDO.(...).

6. Acerca do quantum indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável. 7. Na hipótese dos autos, em relação ao quantum fixado pelo juízo a quo, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), entendo como razoável e proporcional, quando analisada a gravidade dos fatos e o abalo sofrido pela Autora com o falecimento do seu filho. Além disso, tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado para situações similares
. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5010649-62.2023.8.08.0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

No mais, o acordo trabalhista mencionado pela ré possui natureza distinta e não elide a responsabilidade civil reconhecida nestes autos.

Acerca do limite da responsabilização da seguradora, destaco que esta responde solidariamente perante a vítima, mas sua obrigação é contratual, limitada aos termos da apólice (Súmula 537 do STJ).

As autoras requerem responsabilidade ilimitada, o que não prospera, pois violaria o equilíbrio atuarial do contrato.

Tal como decidido pelo juízo
a quo
ao analisar os embargos de declaração, entendo que a discussão acerca de eventual saldo remanescente deverá ser observada na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que deverá ser apurado o saldo efetivo da cobertura de danos morais, descontando-se valores comprovadamente já pagos a outras vítimas do mesmo sinistro, sob pena de a seguradora pagar além do risco contratado.

Merece acolhimento a tese de ser necessário o abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização fixada judicialmente, porquanto prescinde da comprovação de recebimento ou de requerimento administrativo pela vítima do acidente de trânsito, na esteira do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (254).

Procedente, também, a insurgência da seguradora contra a aplicação cumulada de correção monetária e juros de mora (Art. 406 CC).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Taxa Selic é o índice aplicável a título de juros moratórios (Art. 406 do CC). Como a Selic já engloba correção monetária e juros, sua cumulação com outro índice de correção constitui
bis in idem
.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE MANDATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial para a incidência da taxa Selic sobre a indenização por danos morais é a data da citação (art. 405 do CC). Adota-se o marco inicial dos juros de mora como critério unificador para fins de simplificação do cálculo e segurança jurídica, ainda que o arbitramento do valor seja posterior.

5. Reforma do acórdão recorrido para determinar que sobre os valores da condenação (danos materiais e morais) incida exclusivamente a taxa Selic a partir da citação.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.

(REsp n. 2.126.387/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

Por fim, insurgem-se as autoras contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pleiteando sua majoração para o patamar máximo.

Sustentam, para tanto, a alta complexidade da causa, o tempo de tramitação (desde 2020), a extensão do trabalho realizado e a necessidade de remuneração digna.

A fixação dos honorários de sucumbência deve observar os critérios objetivos delineados no art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam: (I) o grau de zelo do profissional; (II) o lugar de prestação do serviço; (III) a natureza e a importância da causa; (IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em apreço, embora a causa possua inegável importância e natureza sensível (ação indenizatória por morte), verifica-se que a instrução processual, apesar de trabalhosa, não se revestiu de complexidade jurídica excepcional que justifique a fixação no teto legal.

Destaco que houve instrução conjunta nos feitos conexos e a matéria, no mérito, encontra-se pacificada na jurisprudência, não exigindo teses jurídicas inéditas ou de altíssima indagação.

Não obstante o percentual fixado pelo magistrado no piso legal, o valor expressivo da condenação resulta em verba honorária que remunera condignamente o patrono, sem aviltar o exercício da advocacia, mas também sem onerar desproporcionalmente a parte vencida.

De conseguinte,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito:
a) NEGAR PROVIMENTO
aos apelos das autoras e da Viação São Gabriel Ltda
;
b
)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 05% (cinco por cento) os honorários devidos pelas autoras e pela requerida Viação São Gabriel Ltda., ressalvado, quanto as primeiras, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)